Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716388-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA REU: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado contra decisão ao ID 77179259 que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, do art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8 de novembro de 2021, do art. 968, § 3o, do CPC e do art. 188, parágrafo único, II, do RITJDFT. Alega que, em 19/08/2025, foi juntada procuração ad judicia (ID’s 75246726 e 75246727) do seu patrono. Em 09/09/2025 foi proferido acórdão (ID 76067747) negando provimento aos Embargos de Declaração. Aduz que a publicação dessa decisão não foi direcionada ao patrono, o que resultou no desconhecimento da decisão e, consequentemente, no cancelamento da distribuição dos autos (ID 77179259). Afirma que o seu patrono normalmente recebe intimações via sistema OAB/SP pelo Diário da Justiça Eletrônico, de modo que “não foi devidamente intimado da referida Decisão, ocasionando assim a supressa da Decisão informando que houve o transcorrido, que é objeto desta manifestação de reconsideração”. Pontua que “a falta de intimação pessoal deste patrono devidamente constituído, devem ser decretados a nulidade de todos os atos processuais proferidos, e consequentemente a necessidade de devolução do prazo processual”, consoante arts. 272, §§ 2o, 5o e 8o e 280 do CPC. Requer o deferimento do “pedido de reconsideração em decorrência da ausência de intimação pessoal deste patrono sobre o Acórdão proferido na data de 09 de Setembro de 2025 de Num. 76067747 como também a necessidade de intimação pessoal do Autor para regularizar as pendencias antes mesmos de ser proferida o cancelamento da distribuição, gerando assim a necessidade de nulidade de todos atos processuais proferidos após o Acórdão de Num. 76067747, como também a devolução do prazo para que este patrono apresente as devidas medidas cabíveis sobre o referido Acórdão”. É o relato do necessário. Decido. 2. Em síntese, alega a parte que seu patrono no foi intimado do Acórdão n. 2040738 (ID 76067747), que rejeitou os embargos de declaração opostos ao ID 75162871 contra o Acórdão n. 2026220 (ID 74764470), que negou provimento ao agravo interno interposto pela autora e manteve a decisão proferida ao ID 71252466, que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Observa-se que a Secretaria da 1a Câmara Cível atestou na Certidão ao ID 78111949 a regular intimação do advogado da autora, in verbis: Certifico que procedi ao cadastro do Advogado da parte autora em 19/08/2025, conforme ID 75246742, tendo a publicação ID 75384351, de 21/08/2025, constado o nome do Advogado, conforme a certidão em anexo, bem como a publicação da Ementa ID 76135848, onde também figurou o nome do Advogado, conforme a segunda certidão do DJEN em anexo. Ao ID 78111957, juntou a certidão de publicação 9409, do DJEN de 10/9/2025, comprovando a regular intimação do advogado da parte autora. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora